Tribunal: TJDFT
Processo: 0717423-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, sujeita à competência de uma das Turmas Recursais e equivocadamente distribuída a este colegiado. Desta forma, redistribuam-se os autos a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403